Tribunal: TJBA
Processo: 8022391-26.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022391-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: Chefe do Departamento de Receitas da Secretaria Municipal de Finanças de Teixeira de Freitas e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇO - TFF PELO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
/BA SOBRE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 919: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA EM 2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O cerne deste recurso se circunscreve quanto a possibilidade de manutenção ou não da decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A parte Agravante, por sua vez, busca obter o provimento ao recurso, a fim de que seja liminarmente concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos supostos débitos de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), vencidos ou vincendos, em especial aqueles objeto da Execução Fiscal nº 0500563- 08.2015.8.05.0256, com a imediata suspensão da exigibilidade dos recolhimentos, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Ao instituir taxa de licença para funcionamento sobre antenas e equipamentos de telefonia, o Município de barra/BA extrapolou os limites de sua competência, posto que a tributação sobre serviços de telecomunicações compete privativamente à União, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

É válido ressaltar que a questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 919 de repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

Da leitura da referida decisão depreende-se que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir da publicação do julgamento do mérito. Assim, considerando que o processo de origem foi ajuizado em 2021, antes, portanto, do reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa, deve ser mantida a cobrança objeto dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022391-26.2022
.8.
05.0000
, em que figura como
Agravante – OI S.A. e como parte Agravada
s
–
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS.

Acordam

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

negar
provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento
,
pelas razões constante no voto da Relatora.

Salvador, .

5